Tribunal: CARF
Processo: 13842.000084/2003-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13842.000084/2003-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.569 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MALAGUTTI & MARTINS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/08/2001
COFINS.
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições sobre a
aplicação de princípios constitucionais relativos a atos legais legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico nacional.
A invocação do principio constitucional da isonomia tributária pelo
contribuinte não é oponível na esfera administrativa, pois sua apreciação foge
da alçada da autoridade administrativa de qualquer instância porque esta não
dispõe de competência legal para examinar aspectos constitucionais de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA CARF No 2.
Carece o colegiado de competência para apreciar alegação de violação ao
princípio constitucional da isonomia, cabendo aplicar a Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13842.000084/2003-72
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.569 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13842.000084/2003-72

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente de pedido de restituição de pagamentos efetuados a título de
Contribuição para a Seguridade Social - COFINS, dos períodos de apuração fev/ 1999 a
ago./2001, no valor de R$ 386.485,18 conforme DARF de fls. 2/29 e planilha de fl. 40.
Apresentou Declarações de Compensação através de PERDCOMP, juntadas às fls.
251/252, apontando como origem do crédito o presente processo, bem como através de
processos de n° 13842000088/2003-51, 13842000089/2003-03, 13842000090/2003-20
e 13842000091/2003-74, anexados ao presente processo.
Alega o interessado a afronta ao princípio constitucional da isonomia, caracterizado nos
art.s 5°, 60, IV, e 150, II, da Constituição Federal, de 1988, pretendendo que a base de
cálculo da COFINS a que está obrigada seja calculada de acordo com os arts. 5° a 8° da
Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, artigos esses aplicados na determinação da
base de cálculo das pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24
de junho de 1991, ou sejam, instituições financeiras em geral, o que não é o caso do
interessado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Limeira, através do Despacho
Decisório de fls. 259/262, indeferiu o pedido de restituição e não homologou as
compensações declaradas, fundamentando sua decisão na incompetência da autoridade
administrativa para a apreciação de argüições sobre a aplicação de princípios
constitucionais relativamente a atos legais legitimamente inseridos no ordenamento
jurídico nacional.
Cientificado da decisão em 02/04/2008, fls. 265, o interessado apresentou manifestação
de inconformidade em 30/04/2008, fls. 267/276, alegando, em síntese:
A prescrição, prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional - CTN, para parte dos
débitos, vencidos há mais de cinco anos sem cobrança por parte do Fisco. Relaciona os
débitos que considera prescritos à fl. 269;
Que, por exigência da Lei Complementar (LC) n° 102, que impede o contribuinte
pleitear a compensação nas duas esferas - judicial e administrativa - optou por pleiteá-la
na última, pois lhe é facultado iniciar o processo no órgão arrecadador;
Que, independente do ramo de atividade da empresa, todos devem receber tratamento
equânime e a não aplicação das regras para todos os contribuintes, da mesma forma,
afronta o princípio da isonomia tributária;
Que o prazo para pleitear a restituiçao é de dez anos, ou seja, cinco anos contados da
data em que ocorre a homologação tácita do lançamento - mais cinco anos contados da
data do pagamento antecipado.
Pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário e alega que, devido ao fato
de não ter havido decisão a respeito do pedido de compensação no prazo de 30 dias de
seu protocolo, nos termos do disposto no art. 49, da Lei n° 9.784, de 1999, não restam
dúvidas quanto ao deferimento do pedido de compensação, o que acarreta a extinção do
crédito tributário.
Requer o reconhecimento da prescrição dos débitos que considera prescritos, o
reconhecimento de seu crédito pela inobservância do princípio da isonomia, dentro do
prazo temporal de dez anos e o deferimento de todas as homologações declaradas.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.569 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13842.000084/2003-72

A lide foi decidida pela 1a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-21.755, de 08/12/208 (fls.309/314), que, por unanimidade de votos, concluiu em
indeferir a solicitação, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/ 08/2001
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
Solicitação Indeferida
Irresignado, o contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.319/325, por meio do repete os argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 08/04/2009 (fl. 317) e
protocolou Recurso Voluntário em 06/05/2009 (fl. 319) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O litígio presente nestes autos tem por objetivo pedido de restituição do valor de
R$ 386.485,18, referente a COFINS dos períodos de apuração fev/1999 a ago./2001, protocolado
em 27/03/2003, sob alegação de inobservância do princípio constitucional da isonomia tributária
ocorrida com o tratamento diferenciado previsto na Lei no 9.718/98 (modificada pela MP no
2.113-29 de 27/01/2001) que permite às entidades financeiras referidas no §1o do art. 22 da Lei
no 8.212/1991, a determinadas deduções e exclusões da receita bruta, para determinação da base
de cálculo. Apresentou, Declarações de Compensação apontando como origem do crédito o
presente processo.
Como as alegações arguidas no recurso voluntário versam sobre os mesmos temas
apresentados na respectiva impugnação, e por entender que a decisão proferida pela instância a
quo seguiu o rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se minha fosse, nos termos do

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.569 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13842.000084/2003-72

§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de
10 de junho de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
Inicialmente, no presente caso, não há no que se falar sobre o prazo temporal para o
exercício do direito de pleitear a restituição/ compensação, uma vez que os pagamentos
objeto do pedido ocorreram no período entre 10/03/1999 e 14/09/2001, e o pedido foi
protocolado em 27/03/2003, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 168, I, do CTN.
Quanto à declaração de prescrição de parte dos débitos, é paradoxal a interpretação do
interessado, pois também pleiteia a suspensão da exigibilidade dos mesmos, o que já
ocorre á vista do disposto no art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 1996, dispositivo esse
incluído pelo art. 17, da Lei n° 10.833, de 2003.
Não há em que se falar em prescrição, que só ocorre quando é possível a execução da
cobrança, o que não é o caso dos débitos declarados como compensados, extintos sob
condição resolutória de posterior homologação por força do disposto no § 2°, do
referido art. 74, da Lei n° 9.430, de 1996.
Assim, enquanto não ocorrer a manifestação da autoridade administrativa competente,
quanto à compensação, não é possível a cobrança de débitos compensados, o que só
pode ocorrer se não homologada, fato que ocorre no presente caso.
Portanto, no lapso temporal entre a entrega da declaração de compensação e a
manifestação da autoridade administrativa, não corre o prazo de prescrição pois não
existe débito em aberto, mas sim débito extinto sob condição, por força de lei.
Quanto ao prazo para a homologação da compensação, o § 5°, do art. 74, da Lei n°
9.430, de 1996, dispõe que é de cinco anos. Não se aplica ao caso as disposições da Lei
n° 9.784, de 1999, lei de caráter geral, uma vez que existe a legislação especifica que
normatiza a compensação de créditos, prevalecendo sobre a lei de caráter geral.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade e de ilegalidade de leis que claramente faz
a impugnante, a esse respeito, a Lei n° 9.430, de 27/12/1996, estabeleceu em seu artigo
77:
“Art. 77. Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar as hipóteses em que a
administração tributária federal, relativamente aos créditos tributários baseados
em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, possa:
I - abster-se de constitui-los;
II - retificar o seu valor ou declará-los extintos, de oficio, quando houverem sido
constituídos anteriormente, ainda que inscritos em divida ativa;
III - formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como
deixar de interpor recursos de decisões judiciais.”
Conforme a autorização contida no artigo 77 da Lei no 9.430/1996, o Poder Executivo
editou o Decreto n° 2.346, de 13/10/1997, que estabeleceu critérios para o cumprimento
do artigo acima transcrito, destacando-se os seguintes:
“Art. 1o - As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem de forma
inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser
uniformemente observadas pela administração Pública Federal direta e indireta,
obedecidos os procedimentos estabelecidos neste Decreto.
§ 1o - Transitada em julgado decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, em ação direta, a decisão, dotada
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.569 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13842.000084/2003-72

de eficácia ex tunc, produzirá efeitos desde a entrada em vigor da norma
declarada inconstitucional, salvo se o ato praticado com base na lei ou ato
normativo inconstitucional não mais for suscetível de revisão administrativa ou
judicial.
§ 2o - O disposto no parágrafo anterior aplica-se, igualmente, à lei ou ao ato
normativo que tenha sua inconstitucionalidade proferida, incidentalmente, pelo
Supremo Tribunal Federal, após a suspensão de sua execução pelo Senado
Federal.
§ 3o - O Presidente da República, mediante proposta de Ministro de Estado,
dirigente de órgão integrante da Presidência da República ou do Advogado-
Geral da União, poderá autorizar a extensão dos efeitos jurídicos de decisão
proferida em caso concreto.
(...)
Art. 4o - Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no
âmbito de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato
normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV- sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único - Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação
ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os
órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar
a aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal. "
Desta forma, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da constitucionalidade ou legalidade das
normas legais regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa
essa reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário, podendo apenas reconhecer
inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, e nos estritos
termos do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, condições que não se
apresentam neste caso.
É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se pode, sob
pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas motivadoras do lançamento,
cuja validade está sendo questionada, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional (CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142, acima citado, a autoridade
encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tais limites para examinar questões outras como as suscitadas na
contestação em exame, uma vez que às autoridades tributárias cabe simplesmente
cumprir a lei e obrigar seu cumprimento. Por oportuno, assinale-se que tal é a
determinação do Parecer Normativo da COSIT/SRF de n° 329, de 1970:
"Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa,
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.569 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13842.000084/2003-72

por transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto
de vista constitucional.”
No mesmo sentido, estabelece a jurisprudência dos tribunais de jurisdição
administrativa:
EMENTA: COFINS - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI - A autoridade
administrativa não tem competência legal para apreciar a inconstitucionalidade
de lei, CONFORMIDADE DE LEI ORDINÁRIA À LEI COMPLEMENTAR.
Da mesma forma, falece competência à autoridade administrativa para o exame
da legalidade de lei, assim entendido o exame da conformidade de lei ordinária à
lei complementar. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - A incidência da
COFINS sobre as cooperativas de crédito foi instituída por lei especial, a Lei n°
9. 718/98, separado, portanto, da previsão de incidência das demais espécies de
cooperativas. Inaplicável, na espécie, o Ato Declaratório SRF na 88/99. Recurso
negado. (Recurso Voluntário; 2o CC; Terceira Câmara; Acórdão – 203-07877)
Também é robusta a corrente doutrinária que defende a incompetência dos órgãos
judicantes administrativos para apreciar inconstitucionalidade de leis e atos infralegais.
Dessa doutrina extraímos o ensinamento do Prof. Hugo de Brito Machado no ensaio
publicado sob o título "O Devido Processo legal Administrativo Tributário e o Mandado
de Segurança" no volume Processo Administrativo Fiscal coordenado por Valdir de
Oliveira Rocha – Dialética - 1995:
“Se um órgão do Contencioso Administrativo Fiscal pudesse examinar a
argüição de inconstitucionalidade de uma lei tributária, disso poderia resultar a
prevalência de decisões divergentes sobre um mesmo dispositivo de uma lei, sem
qualquer possibilidade de uniformização.
Acolhida a argüição de inconstitucionalidade, a Fazenda não pode ir ao
Judiciário contra a decisão de um órgão que integra a própria Administração. O
contribuinte, por seu turno, não terá interesse processual, nem de fato. para fazê-
lo. A decisão tornar-se-á, assim, definitiva, ainda que o mesmo dispositivo tenha
sido, ou venha a ser, considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
que é, em nosso ordenamento jurídico. 0 responsável maior pelo deslinde de
todas as questões de constitucionalidade, vale dizer, o guardião da Constituição.”
Sobre o assunto, Themístocles Cavalcanti (Do controle da constitucionalidade) adverte
que cabe à autoridade administrativa cumprir a lei, dado que não seria tolerável outro
comportamento, sob pena de subversão da ordem administrativa, transformando cada
funcionário em censor da validade das leis e regulamentos e, certamente, ofendendo os
princípios da segurança jurídica e da certeza do direito, uma vez que a lei deve ser
aplicada em todos os seus termos pela administração e o próprio regulamento não pode
ser objeto de controvérsias pelas autoridades menores.
Portanto, as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar a
respeito da constitucionalidade ou legalidade das leis, seja porque tal competência é
conferida ao Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam da presunção de
constitucionalidade e legalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las,
a menos que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346/1997, ou
que haja determinação judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte.
Relativamente às argüições formuladas pela impugnante não existe decisão judicial
específica, nem a situação se encontra dentre as hipóteses a que faz menção o Decreto
acima referido.
Desta forma, voto no sentido de que não se submeta a julgamento administrativo
matéria reservada ao Poder Judiciário, indeferindo a solicitação do interessado.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.569 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13842.000084/2003-72

Cumpre ressaltar que na função de aplicador da lei não pode, o julgador tributário,
se esquecer de integrar a interpretação aos princípios constitucionais que funcionam como
“vetores interpretativos”. No entanto, a alegação de inobservância do princípio constitucional da
isonomia não pode dar causa a reconhecimento de crédito em favor do contribuinte no âmbito
administrativo, pois, não compete a este Conselho apreciar a ampliação da norma jurídica,
função que é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei que disciplina o tributo ao caso
concreto, sem margem de discricionariedade.
Além do mais, a alegação de violação aos princípios constitucionais da isonomia é
matéria acerca da qual carece de competência a este colegiado para apreciar, nos termos da
Súmula CARF no 2, c/c o art. 72 do RICARF a seguir transcritos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Em vista do exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar
arguida e no mérito negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital